Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-47.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. COZINHEIRA. Recurso tirado contra sentença que acolheu em parte o pleito em ordem a reconhecer a insalubridade em grau médio e determinar o pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal. Manutenção.
1. Ausência de remessa necessária pela origem. Sentença ilíquida que,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. COZINHEIRA. Recurso tirado contra sentença que acolheu em parte o pleito em ordem a reconhecer a insalubridade em grau médio e determinar o pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal. Manutenção.
1. Ausência de remessa necessária pela origem. Sentença ilíquida que, mesmo de baixo valor estimado, enseja reexame. Recurso de ofício que se considera interposto e do qual se conhece.
2. Adicional de insalubridade regulamentado no âmbito municipal com referência à legislação federal. Condições insalubres constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição a agente nocivo (calor). Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo, que aborda de forma mais que suficiente pontos indicados pelo assistente técnico do município.
3. Pretensão de limitação do termo inicial do adicional desde a data do laudo. Lei municipal que não limita data de início do pagamento. Caráter declaratório do laudo. Inaplicabilidade do PUIL 413/RS. Precedentes da Câmara. Direito à percepção do aporte pecuniário bem reconhecido.
4. Sucumbência recíproca já bem observada pela sentença. Proporção que levou em conta o decaimento dos pedidos de cada parte. Desfecho processual de origem mantido.
RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.